Tribunal: STF
Processo: MS 38493
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DISCIPLINAR. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. CIÊNCIA.



    1. O prazo decadencial de um ano, para a apresentação de pedido de revisão disciplinar pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é contado a partir da intimação da parte interessada (CF, art. 103-B, § 4º, V), que, no caso, se deu com a publicação da decisão.



    2. Agravo interno desprovido.